Tribunal: TJSP
Processo: 1010989-53.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios - Alegações relacionadas à existência omissão e contradição – Acolhimento – Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sem alteração do resultado do julgado.

Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010989-53.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
EDUARDO TAVARES SARAIVA e LAURENTINA DE JESUS PEREIRA SARAIVA, é
embargada SERENA FAGHERAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010989-53.2018.8.26.0152/50000 -Voto no
2
40.661
Embargos de Declaração no 1010989-53.2018.8.26.0152/50000
Comarca: Cotia
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Embargantes: Eduardo Tavares Saraiva e outra
Embargada: Serena Fagherazzi
l
EMENTA: Embargos declaratórios - Alegações relacionadas à
existência omissão e contradição Acolhimento Aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, sem alteração do resultado do julgado.
Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 213/218 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo dos ora embargantes.
Pretendem os embargantes, em síntese, seja o recurso recebido
e acolhido à consideração de que o julgado restou omisso, na medida em que
deixou de analisar o argumento trazido nas razões do recurso acerca da
necessidade de inversão do ônus probatório, devendo ser aplicado, à hipótese,
o art. 373, I, do Código de Processo Civil, eis que não juntadas, pela
embargada, as certidões declaradas na peça exordial. Aduzem, ainda, que não
houve manifestação quanto ao fato de que o imóvel objeto da demanda não
pertencer mais à embargada, por força de decisão proferida nos autos do
processo no 0004904.10.2014.8.26.0152.
Resposta da embargada às fls. 114/121.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010989-53.2018.8.26.0152/50000 -Voto no
3
Há que se reconhecer omissão no Aresto proferido, pois, de
fato, não houve a devida manifestação acerca de tais alegações, sendo
necessário o acolhimento do reclamo para sanar as omissões apontadas,
porém, sem se alterar o resultado do julgado.
Por primeiro, de rigor consignar que não era o caso de se
inverter o ônus da prova, mormente porque não estavam os embargantes
impedidos, por qualquer tipo de circunstância, de demonstrarem o quanto
alegado, de forma a se desincumbirem do quanto previsto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, até porque informou a embargada que todos os
documentos foram entregues ao “Banco Bradesco”, instituição que concedeu
o financiamento imobiliário para aquisição do imóvel, tendo então requerido,
por ocasião da especificação de provas, fosse expedido ofício ao banco a fim
de que encaminhasse ao Juízo tal documentação.
Ainda que assim não fosse, é de conhecimento do homem
médio que constitui prática comum, por parte das instituições financeiras, a
solicitação de certidões dos distribuidores cíveis, dentre tantos outros
documentos, não sendo crível que o banco conceda crédito quando
vislumbrada a possibilidade de que o imóvel que servirá de garantia do
contrato ostente algum embaraço.
Já no que toca à existência de anterior reconhecimento de
fraude nos autos do processo no 0004904.10.2014.8.26.0152, observo que
foram opostos embargos de terceiro pela embargada, recebidos no efeito
suspensivo e estão pendentes de julgamento. Portanto, se trata de decisão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010989-53.2018.8.26.0152/50000 -Voto no
4
transitada em julgado e que não produz qualquer efeito na análise deste
processo.
Por derradeiro, os embargos declaratórios não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, acolho os embargos de declaração para sanar
omissão, sem alteração no resultado do julgado.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica